Tribunal: STF
Processo: HC 71586
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Crime de estelionato. 3.
Alegação de nulidade da sentença condenatória, porque não
determinada a perícia grafotécnica nos cheques apreendidos. 4.
Decisão mantida, na 2ª Instância. 5. Materialidade e autoria
provadas pelos depoimentos de testemunhas e das vítimas. Confissão
dos co-réus, na polícia. Retratação de um deles, em Juízo. 6. Habeas
corpus indeferido.